Tribunal: TJSP
Processo: 1030282-84.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPUTAÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS À LOCATÁRIA – AÇÃO CONEXA AJUIZADA PELA LOCATÁRIA, COM RECONHECIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA LOCADORA, EM RAZÃO DA INABITABILIDADE DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA - PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL SEM ADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS, LEGITIMANDO A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPUTAÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS À LOCATÁRIA – AÇÃO CONEXA AJUIZADA PELA LOCATÁRIA, COM RECONHECIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA LOCADORA, EM RAZÃO DA INABITABILIDADE DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA - PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL SEM ADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS, LEGITIMANDO A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO DE DESPEJO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS PROCESSUAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.